Tribunal: TJMT
Processo: 1016289-33.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016289-33.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELANTE), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), JOAO VIEIRA BERGAMO - CPF: 274.808.280-04 (APELADO), MAURO TRAPAGA TEIXEIRA - CPF: 767.718.300-04 (ADVOGADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização pelo não pagamento de vale-pedágio, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação específica para apresentação de contestação; (ii) verificar a possibilidade de extinção do processo em razão da ausência do autor na audiência de conciliação; (iii) analisar se o autor comprovou os requisitos legais para a condenação da ré ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa, considerando que a ré foi regularmente citada, com expressa menção ao art. 344 do CPC, sendo-lhe oportunizado o prazo legal para defesa, nos termos do art. 335, I, do CPC.

A ausência do autor à audiência de conciliação, realizada no procedimento comum, não autoriza a extinção do feito, sendo inaplicável a regra do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995, destinada aos Juizados Especiais.

No mérito, o autor não apresentou prova suficiente do valor efetivamente gasto com pedágio, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC e na interpretação consolidada pelo STJ quanto à aplicação do art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando a parte ré é regularmente citada, com observância dos prazos legais para apresentação de contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC. 2. No procedimento comum, a ausência do autor na audiência de conciliação não enseja a extinção do feito, sendo inaplicável o art. 51, I, da L. nº 9.099/1995. 3. Nas ações de indenização por ausência de fornecimento de vale-pedágio, cabe ao transportador comprovar o valor dos pedágios e o efetivo pagamento, como condição para aplicação da penalidade prevista no art. 8º da L. nº 10.209/2001."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 335, I, 344 e 373, I; L. nº 10.209/2001, art. 8º; L. nº 9.099/1995, art. 51, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.071.747/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.117.525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.08.2023; TJ-MG, AI nº 18134528720238130000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 05.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fribon Transportes Ltda. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por João Vieira Bergamo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 3.100,00, com correção monetária e juros, pela ausência de fornecimento do vale-pedágio obrigatório, nos termos da Lei 10.209/2001, deixando, por outro lado, de reconhecer a indenização em dobro prevista no art. 8º da mencionada Lei.

Inconformada, a apelante alega nulidade processual por cerceamento de defesa, sustentando que não lhe foi concedido prazo para apresentação de contestação, apesar de ter comparecido às audiências designadas. Defende que a ausência injustificada do autor às audiências caracteriza contumácia, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no
“art. 51, I, do CPC”
(leia-se da Lei n. 9.099/95). No mérito, afirma a inexistência de provas quanto ao pagamento dos pedágios pelo autor e a desproporcionalidade da indenização arbitrada.

Nas contrarrazões de id.

278656871,

o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
João Vieira Bergamo foi sub-contratado pela empresa Fribon Transportes Ltda. para realizar frete entre as cidades de Alto Araguaia/MT e Paranaguá/PR, pelo valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), salientando-se que, diante da não antecipação do vale-pedágio pela parte requerida, o requerente, ora apelado, ajuizou a presente ação, almejando o recebimento da indenização prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 3.100,00, com correção monetária e juros, pela ausência de fornecimento do vale-pedágio obrigatório, nos termos da Lei 10.209/2001, deixando, por outro lado, de reconhecer a indenização em dobro prevista no art. 8º da mencionada Lei.

Inconformada, a apelante sustenta, inicialmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, alegando que não teve a oportunidade de apresentar contestação por ausência de intimação específica para tanto.

Contudo, a análise dos autos demonstra que a ré foi devidamente citada, constando do mandado de citação as advertências quanto à previsão do art. 344 do CPC,

conforme id. 278652428.

Ressalte-se, ainda, o que art. 335, I, do CPC prevê expressamente que a contagem do prazo para contestação inicia-se na data da audiência de conciliação,
“quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”
. No caso dos autos, verifica-se que a última audiência de conciliação designada ocorreu em 13.04.2024, tendo a sentença sido proferida em 05.12.2024. Portanto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa no presente caso.

Nessa mesma linha é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO E PROPOR RECONVENÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA. CONTAGEM. EXCLUSÃO DO DIA DO COMEÇO E INCLUSÃO DO DIA DO VENCIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA . PAGAMENTO DE COMISSÃO. RESULTADO ÚTIL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESNECESSIDADE, EM REGRA . PACTUAÇÃO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. POSSIBILIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR . PREVALÊNICA NO DIREITO PRIVADO. 1. Ação de cobrança c/c declaratória de nulidade de cláusula contratual, ajuizada em 2/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 5/8/2021 e concluso ao gabinete em 6/5/2022.2 . O propósito recursal é definir se (I) a contestação e a reconvenção foram protocoladas de forma tempestiva; e, (II) em contrato de corretagem de assessoria técnico-imobiliária, as partes podem condicionar o pagamento da respectiva comissão ao registro imobiliário, a despeito do art. 725 do CC/2002.3.
Havendo audiência de conciliação infrutífera, a data de sua realização será o dia do começo (termo inicial) do prazo de 15 dias úteis para oferecer contestação e propor reconvenção, excluindo-se, na contagem, o dia do começo e incluindo o dia do vencimento . Inteligência dos arts. 335, I, 343 e 224 do CPC/2015.
(...)”

(STJ – Resp: 2000978 SP 2022/0093650-8, T3 – TERCEIRA TURMA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data de Publicação: Dje 23/03/2023 – negritei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTESTAÇÃO -
TERMO INICIAL - ART. 335, I, CPC - DATA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INÍCIO DO PRAZO QUE INDEPENDE DE QUALQUER INTIMAÇÃO
- INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
Nos termos do art. 335, inc . I, do CPC, o prazo de contestação é contado a partir do primeiro dia útil seguinte à realização da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação ou mediação.
”

(TJ-MG - AI: 18134528720238130000, 14ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 05/10/2023, Data de Publicação: 06/10/2023 – negritei)

No que se refere ao pedido de extinção do feito diante da ausência do autor na audiência de conciliação, invocando para tanto o
“art. 51, I, do CPC”
, constata-se que, igualmente, razão não assiste à apelante.

Na realidade, o diploma legal a que a recorrente faz referência se trata da Lei n. 9.099/95, procedimento sabidamente aplicável a processos em trâmite perante o Juizado Especial, o que não é o caso dos autos. No procedimento comum, a ausência do autor na audiência de conciliação pode implicar nas sanções previstas no art. 334, § 8º, do CPC, mas não na extinção do feito, como pretende a apelante, motivo pelo qual a sua insurgência não merece acolhimento.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO SUMÁRIO.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART . 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. DESCABIMENTO.
SENTENÇA CASSADA . I- No procedimento sumário,
o não comparecimento do autor na audiência de conciliação não autoriza a extinção do processo, sem exame do mérito, porquanto tal sanção não está expressamente prevista na Lei Processual Civil. II- No caso, não há que se falar na aplicação do art. 51, I, da Lei dos Juizados Especiais (Lei n. 9 .099/95), pois não pode o magistrado arbitrar, por analogia, uma punição em evidente prejuízo à parte, que, por sua vez, mostra mais severa do que a cominada para o mesmo fato no procedimento ordinário.

III- O não comparecimento do autor pessoalmente na audiência de conciliação no procedimento sumário deve ser interpretado pelo magistrado como falta de interesse em conciliar, devendo ser determinado o prosseguimento do feito, nos termos do art. 278 do CPC.”

(TJ-MG - AC: 03404346420148130701 Uberaba, 18ª CÂMARA CÍVEL, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data de Publicação: 23/09/2016 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - RITO SUMÁRIO - AUDIÊNCIA - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão no Código de Processo Civil para extinção do feito quando não comparecer o autor em audiência, não podendo haver aplicação extensiva da regra aplicada nos Juizados Especiais.”

(TJ-MG - AC: 10042130012992001 MG, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 21/04/0015, Data de Publicação: 05/05/2015 – negritei)

“(...) EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR ÀS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ART. 485, VI DO CPC – EQUÍVOCO – AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO GERA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ADVOGADO COM PODERES DE TRANSIGIR – PRESENTE NOS ATOS -
NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM . 1. O juízo de piso julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o argumento de que, por não ter comparecido às audiências de instrução e julgamento designadas, o Autor demonstrou o desinteresse do Autor no prosseguimento do feito e a oposição deste ao andamento regular da demanda. 2. No entanto, do cotejo dos autos, verifica-se que o advogado do Demandante, dotado de poderes para transigir, compareceu aos dois atos .
3. Além disso, o CPC prevê que a ausência da parte à audiência de instrução e julgamento enseja, no máximo, multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Não se trata, então, de hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito. 4 . Recurso provido.
5. Sentença anulada. (...)”

(TJ-PE – RAC n. 0000538-95.2022.8.17.3320, Relator Agenor Ferreira De Lima Filho, Data de Julgamento: 28/02/2024 – negritei)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PROCEDIMENTO COMUM. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE . LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE. ERRO IN PROCEDENDO .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. I – Trata-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Redenção, em sede de Ação de Anulação de Empréstimo Consignado c/c com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada, a qual
o referido juízo extinguiu o processo, em face da ausência da parte autora à audiência de conciliação, conforme art . 51, I, da Lei nº 9.099/1995.
II – Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, no qual destaca a ocorrência de error in procedendo, uma vez que é inaplicável a legislação dos juizados especiais a ação de competência da jurisdição comum. III – Com efeito, conforme se pode aferir facilmente dos autos, constata-se que a presente ação foi proposta sobre o pálio do procedimento comum ordinário, tanto o é, que o valor atribuído à causa foi de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dessa forma, o juízo a quo jamais poderia extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. IV –
A causa que tramita sob o procedimento comum não deve ser extinta com fundamento na Lei dos Juizados Especiais,
principalmente se o valor superar o teto dessa lei .
Assim, a ausência do autor à audiência de conciliação não pode, por si só, resultar na extinção do feito com fundamento na Lei nº 9.099/1995. Precedentes.

V – Portanto, verifica-se que houve flagrante erro in procedendo por parte do juízo a quo, vez que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação, não implica a extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do § 8º do art . 334 do CPC/15.
VI – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento . (...)”

(TJ-CE - AC: 00047731520138060156 CE 0004773-15.2013.8 .06.0156, 4ª Câmara Direito Privado, Relator Francisco Bezerra Cavalcante, Data de Julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 11/08/2020 – negritei)

Com relação ao mérito, por outro lado, constata-se que a sentença objurgada merece ser reformada, sobretudo porque o apelado não trouxe aos autos documentos suficientes para demonstrar a constituição do seu direito à indenização.

Isso porque, para instruir seu pleito, o apelado limitou-se a juntar o contrato de frete (id. 278652411, fl. 16), não trazendo aos autos prova dos valores pagos a título de pedágio no trajeto realizado. Não obstante a alegação do recorrido de que os comprovantes de pagamento seriam impressos em papeis fotossensíveis, o que inviabilizaria a sua juntada, entendo que cabe ao autor instruir o feito com elementos suficientes para demonstrar a constituição do direito pretendido, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre essa temática, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nas demandas em que se busca o recebimento da indenização pelo não pagamento das despesas com pedágio pelo contratante do frete com fundamento no art. 8º da 10.209/2001, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, em observância ao art. 373, I, do CPC. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

Dessa maneira, não tendo o autor, ora apelado, demonstrado os valores dos pedágios devidos no trajeto, tampouco o seu pagamento, é forçoso reconhecer que não restaram demonstrados nos autos os elementos mínimos necessários para a incidência da indenização prevista no mencionado art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2008. REQUISITOS PARA A SUA INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.(...)

2. O propósito recursal é decidir (I) se há vício na fundamentação do acórdão recorrido; (II) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001; e (III) se é possível a limitação da referida multa com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio.

3. Não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001).

5. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, conhecida como "dobra do frete", constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma.

6.
Em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido).

7. Hipótese em que o acórdão recorrido não observou o ônus do autor (transportador) de provar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento.(...)”
(REsp n. 2.071.747/RS, 3ª Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Data do julgamento 22.08.23 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ.
VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação do desembolso do vale-pedágio pela agravante, razão pela qual não faria jus à indenização pleiteada. (...)

2. Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido”
.(AgInt no AREsp n. 2.117.525/RS, 3ª

Turma, Rel. Min.

Moura Ribeiro, Data do julgamento 21.08.23 – negritei)

“EMENTA: COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PROVA DOCUMENTAL FORNECIMENTO. NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS . PROVA ORAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE.
VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. LEI Nº 10 .209/01. INDENIZAÇÃO. MULTA ART. 8º . ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
- Como destinatário da prova, cabe ao juiz a aferição de sua necessidade para a solução das questões que lhe foram postas a desate. Em tal mister, não incorre em cerceamento da defesa das partes quando julga antecipadamente o feito, dispensando a produção de prova oral e pericial que a parte não indica utilidade para a formação do convencimento do julgador -A Lei nº 10 .209/01 instituiu o denominado Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, impondo ao embarcador, ou a quem a este se equipare, a responsabilidade pelo pagamento do pedágio, além de definir que o respectivo valor não pode integrar o valor do frete e deve ser pago antecipadamente, sob pena da multa prevista no art. 8º da citada Lei -
Para incidência da referida multa, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que, "em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio ."
(REsp n. 2.022.552/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)”

(TJ-MG - Apelação Cível: 51009424520208130024, Câmaras Cíveis/13ª Câmara Cível, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 23/09/2024 – negritei)

Portanto, merece reforma a sentença de origem, para que seja julgado improcedente o pedido formulado na exordial.
Como consequência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando sua execução sobrestada pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC diante da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

Diante do exposto,
conheço do presente recurso e dou-lhe provimento.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025